Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700633-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA ALBUQUERQUE MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a realizar consulta em oncologia clínica para paciente diagnosticada com câncer de mama. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência) Os relatórios médicos de ID 153513039 PAG 1-2, processo de origem 0716320-64.2023.8.07.0016) convergem no sentido de ser necessário um parecer da oncologia clínica, considerando que nos exames iniciais identificou-se a presença de neoplasia maligna de mama, para então viabilizar o tratamento adequado. O pedido foi inserido na Regulação em 02/03/2023, sob a classificação vermelho-emergência (ID 153513042). O ofício da Central de Regulação ambulatorial datado de 16/03/2023, informa o atendimento das solicitações inseridas em 26/01/2023 de mesma prioridade (ID 153513040 – PAG 3). Nesse contexto, considerando um prazo estimado de 50 dias para que possa ocorrer o atendimento, considerando a classificação de risco da Regulação já evidenciar tratar-se de um quadro de emergência, considerando a necessidade de avaliação profissional em oncologia clínica para recomendar o tratamento adequado, bem como considerando os prazos estabelecidos na lei de regência, entendo estar caracterizado o risco de dano irreparável para justificar a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o recorrido, em DEZ (10) DIAS, forneça à recorrente consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito